Tribunal: TJBA
Processo: 8005624-58.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005624-58.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: JACOCELL-SERVICOS TECNICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS CARTORÁRIOS. ART. 485, III E §1º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Os atos dos Cartórios Judiciais gozam de presunção de veracidade e, ainda que relativa, só pode ser desconstituída caso haja prova em sentido contrário, sendo o ônus probatório da parte que deseja desconstituí-la. 2. A intimação eletrônica via sistema PJE é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, §1º do CPC e art. 9º da Lei 11.419/2006. 3. Correto o deslinde do processo, que aplicou o trâmite previsto no art. 485 do CPC, pois também aplicável à execução fiscal, mormente quando houver prévia intimação pessoal. 4. É desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o art. 485, III do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente, e o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005624-58.2018.8.05.0191, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e parte recorrida JACOCELL-SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Presidente Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora